Tribunal: TJDFT
Processo: 0705699-27.2021.8.07.0000
Órgão julgador: DIVA LUCY DE FARIA PEREIRA
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-06-16
Data de publicação: 2021-06-30

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXECUTIVO EXTRAJUDICIAL. VEÍCULO PENHORADO. BEM NÃO LOCALIZADO. REGISTRO DE RESTRIÇÃO DE CIRCULAÇÃO DO VEÍCULO NO SISTEMA RENAJUD. PRESSUPOSTOS FÁTICOS AUTORIZADORES DEVIDAMENTE EVIDENCIADOS NOS AUTOS. TUTELA PROVISÓRIA DE URGÊNCIA CONCEDIDA. MEDIDA EXCEPCIONAL NECESSÁRIA E ÚTIL À EFETIVIDADE DA TUTELA EXECUTIVA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.
1. O sistema RenaJud é uma ferramenta eletrônica instituída para interligar o Poder Judiciário ao DENATRAN – Departamento Nacional de Trânsito, com a finalidade de facilitar as consultas e o envio de ordens judiciais de restrição de veículos.
2. O registro de restrição da circulação do veículo, por meio do sistema RenaJud, tem por escopo assegurar a penhora deferida pelo magistrado, visto que se trata de constrição destinada a satisfazer o crédito excutido por meio de oportuna alienação, já que o devedor não atuou positivamente para acatar voluntariamente a ordem judicial de pagamento. Nessa senda, a anotação de impedimento judicial de circulação que possibilita a apreensão do veículo se coaduna com o princípio da efetividade da tutela executiva e guarda plena compatibilidade com a necessidade de que haja reposta estatal condizente com as barreiras erguidas pelo executado para o cumprimento da decisão judicial.
3. Malgrado excepcional a medida instituidora de restrição à circulação de veículo objeto de penhora, necessária e útil se mostra para o caso concreto em que atendidos seus pressupostos fáticos autorizadores: a condição de inadimplente do proprietário, que deixou de pagar dívidas vencidas, as quais são objeto de cobrança em demanda executiva em que não localizados bens penhoráveis, salvo o veículo registrado em seu nome (do devedor/executado), mas sem motivo razoável não encontrado em seu poder. Providência que viabiliza a célere apreensão do automóvel como forma de satisfazer o crédito excutido.
4. Recurso conhecido e provido.